Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Agravo de Instrumento
Processo N.
0716811-27.2020.8.07.0000 (Res. 65 – CNJ)
Agravante(s)
GRECIA LUCIANA FERREIRA DO NASCIMENTO SANTOS
Agravado(s)
CONDOMINIO EDIFICIO GREEN PARK CENTER
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES PERCEBIDOS A TÍTULO DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV DO CPC.
1. Nos termos do art. 832 do CPC não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos.
2. Entendo que o direito amparado pelo Código de Processo Civil, que manteve o mesmo sentido do Código anterior, não pode ser mitigado em face de interpretações diversas pelo Poder Judiciário, razão pela qual impossível a penhora de pensão alimentícia do filho da parte agravante, depositado em conta poupança.
4. Agravo conhecido e provido.